Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. Art. 180, §3o CPB. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONSTATADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1.Trata-se de apelação contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 180, § 3o do CP, a dois meses e onze dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Inconformado, requer a reforma da sentença para ser absolvido, ante a ausência de comprovação de que deveria saber a desproporção entre o valor e o preço, tampouco a origem ilícita do bem, e afirma que recebeu o produto na caixa e com recibo de pagamento. Pede a reforma da sentença para que seja decretada sua absolvição.
2. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo
3. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
4. No mérito, a materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas, não somente pela comunicação de ocorrência, mas também pelos demais elementos de convicção, Flagrante 630/2022 218/2020, Ocorrência No: 4616/2022- 12a DP (ID 56450729), Auto de Apresentação e Apreensão n. 268/2022, id 56450741, Termo de Restituição n. 225/2022, id 56451159, bem como as declarações prestadas perante a autoridade policial, pelo apelante e o testemunho dos policiais militares encarregados da diligência, além da irmã do acusado, ouvida na condição de informante, corroborando a prova produzida em juízo. O réu declarou que adquiriu o aparelho na feira do rolo, pelo valor de R$300,00 ou R$350,00, mas não sabia que era fruto de roubo. Restou apurado nos autos, de forma suficiente, que o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, e, apesar da alegação de não saber a desproporção entre o valor e o preço, tampouco a origem ilícita do bem, não adotou os cuidados necessários para aquisição de produto de segunda mão, permanecendo com o objeto nessas condições. Vale destacar que, a despeito das alegações de que teria adquirido o aparelho na Feira dos Importados, que o produto estaria acondicionado em caixa e foi emitido recibo, tais provas não foram coligidas aos autos.
5. Convém ressaltar que no delito em questão, a aferição do elemento subjetivo é obtida mediante avaliação das circunstâncias casuísticas, incumbindo ao réu apontar elementos que confiram verossimilhança a sua alegação de que não tinha conhecimento de que o objeto era objeto de furto. Sendo assim, perfeitamente atendidos os requisitos para demonstração dos elementos constitutivos do tipo do artigo 180, § 3o do CP. Ademais, a periculosidade é ínsita ao tipo penal do art. 180, § 3o do Código Penal, de forma que a conduta do réu é típica, e não militam em prol daquele quaisquer causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Acrescente-se que o crime praticado pelo apelante possui grande repercussão social, revelando-se o grande responsável pelo aumento dos crimes de furto no Distrito Federal.
6. Em relação à tese suscitada pela Defesa, não observo a configuração de erro de proibição, porquanto resta patente que a consciência da ilicitude do fato era de fácil percepção pelo agente, já que pelas próprias declarações adquiriu o telefone por menos da metade do valor de mercado. Em acréscimo, a teor do que dispõe o art. 21 do CPB o desconhecimento da lei é inescusável.
7. Segundo Rogério Sanches, "O erro é escusável quando o agente atua ou se omite sem ter a consciência da ilicitude do fato em situação na qual não é possível lhe exigir que tenha esta consciência." (Código Penal. Ed. Jus Podium. 9a. Ed.2016). Importa esclarecer que para a aferição da escusabilidade do erro hão de ser consideradas as características pessoais do agente (idade, grau de instrução, local de residência). No caso dos autos, o apelante declarou que adquiriu o telefone em loja física, mas não apresentou qualquer prova com potencial de confirmar a alegação. Nesse viés, revela-se incabível a diminuição da pena por erro de proibição. Não é razoável supor que o cidadão que adquire um aparelho telefônico por preço muito inferior ao valor praticado no mercado, desprovido de nota fiscal, não tenha a plena noção de que fora obtido por meios ilícitos. Portanto, não há reforma a ser feita na sentença.
8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da lei n. 9099/95.